Tribunal: TJMT
Processo: 0001395-85.2012.8.11.0014
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001395-85.2012.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEUSELINO DE SOUZA SANTANA - CPF: 030.845.531-22 (APELANTE), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.443.461-35 (ADVOGADO), JOSE GENTIL ORLANDI - CPF: 018.803.231-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/18). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELA PALAVRA DA VÍTIMA QUE DESCREVEU CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS ASSALTANTES, RECONHECENDO O APELANTE COMO AUTOR DOS FATOS, INCLUSIVE PELAS VESTES QUE USAVA E POR ESTAR COM O PÉ DIREITO ENFAIXADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, o que foi narrado pela vítima em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que o apelante foi autor do roubo circunstanciado à ele imputado. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, evidenciando que o ofendido não só reconheceu o acusado na delegacia, com indicação de aspectos físicos condizentes, como também identificou as vestes que o apelante usava no dia dos fatos – e que estava na delegacia – e o seu pé direito enfaixado por machucado, inexistindo dúvidas acerca da autoria, razão pela qual o caso não comporta absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Deuselino de Souza Santana contra sentença proferida pelo juízo da 2ª vara cível e criminal de Poxoréu/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, com redação anterior à Lei 13.654/18), à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa fixados no mínimo (ID 180244230).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por ausência de provas (ID 180244244).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 180244248). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 185382662).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, termo de compromisso e avaliação, reconhecimento de pessoa, termo de entrega e outros depoimentos colhidos e documentos apresentados. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que a vítima e testemunha narraram em juízo, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução, consoante se extrai do parecer ministerial (ID 185382662) e de trecho da sentença (ID 180244230), respectivamente, que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) Na fase policial, o
apelante
negou a prática delitiva, contando que um conhecido lhe confessou ter roubado uma moto, tendo lhe ameaçado: “...Há uns oito (08) ou dez (10) dias, o interrogando estava seguindo para a fazenda onde trabalhava para buscar seus pertences quando recebeu uma ligação em seu celular e ao atender a pessoa se identificou como DANIEL. Tal pessoa disse ao interrogando que ele e um outro colega haviam roubado uma moto em Poxoréu e que se o interrogando contasse isso para alguém, como viram os dois juntos em Jarudore, ele iria dizer que o interrogando havia participado do roubo, bem como o mataria. Segundo DANIEL, ele e o colega haviam entregado a moto roubada em Poxoréu na Filé Motos, de Rondonópolis, porém não disse quanto recebeu para isso. Esclarece o interrogando que não sabe dizer o porque DANIEL/MAICON ligou para lhe contar isso. Em seguida, DANIEL desligou o telefone e não entrou mais em contato com o interrogando. Esclarece o interrogando que DANIEL/MAICON mora na Rua Pedro Celestino, na segunda casa na contra-mão da rua, onde tem uma grade branca e um pé de manga com a galha cainda por cima do portão. Esclarece o interrogando que não participou de nenhum roubo de moto junto com DANIEL/MAICON nesta cidade e em nenhum outro lugar...”. Em juízo,
manteve a negativa de autoria, não sabendo explicar o motivo da vítima tê-lo reconhecido
. Também apresentou contradições, asserindo que não conhecia Daniel/Maicon e que não ficou em sua casa quando se machucou. Lado outro, a vítima
José Gentil Orlandi
, quando ouvida na Delegacia de Polícia, trouxe detalhes da ação criminosa, mencionando a utilização de arma de fogo e indicando as características físicas dos assaltantes: "...no dia 19 de outubro do corrente ano, por volta das 21hs00min., mais ou menos, o declarante retornava para sua casa no endereço acima, sendo que seguia pela rodovia MT 130 conduzindo sua motocicleta Honda/NX 150 BROS ESD, de cor vermelha, placa JZW0422 numa velocidade de 50km/h. Logo após passar a ponte do rio Areia, nas proximidades da antena da rádio, o declarante ouviu alguém dizer "encosta" e logo uma motocicleta Twister, de cor amarela
encostou ao lado da sua e uma pessoa colocou uma arma tipo revólver em sua cabeça e mandou que encostasse.
O declarante obedeceu e encostou sua moto, sendo que a outra moto parou próximo e o caroneiro desceu, mandando que o declarante descesse de sua moto, bem como lhe entregasse o capacete.
O ladrão que estava armado subiu na moto do declarante, fez o contorno com o veículo na rodovia e seguiu em direção a Rondonópolis.
O outro ladrão que ficou mandou que o declarante tirasse a blusa, bem como pediu sua carteira e seu aparelho celular da marca Sansung, modelo CHAT 3350. Após o ladrão pegar sua carteira e seu celular, o mesmo subiu na moto Twister e também tomou a direção de Rondonópolis. O declarante não sabe dizer se o segundo ladrão estava armado, tendo em vista que não viu nenhuma arma com o mesmo,
porém este estava com o pé direito enfaixado
. Após, o declarante seguiu até uma casa na rodovia e pediu ajuda, sendo que a polícia militar foi acionada, (...)". Também reconheceu o apelante como sendo o meliante que estava com o pé enfaixado: “(...) declarou que, um dos ladrões que o assaltou na noite do dia 19 de outubro do corrente ano, foi um rapaz moreno claro, com, mais ou menos 1,80mt., magro e
com o pé direito enfaixado e, com certeza é Deuselino de Souza Santana, sendo que, apesar do mesmo usar capacete, o reconhece pelos olhos arregalados, grandes e também pela entonação da voz, sendo que no momento do reconhecimento ele usava a mesma camisa que trajava no dia em que ele o assaltou, uma camisa listrada. Esclarece ainda que o ladrão que abordou de arma em punho é moreno claro, gordo, ‘pançudo’, com, mais ou menos 1,70mt.
De altura e usava capacete. (...)”. Suas declarações, em juízo, foram transcritas nos memoriais finais da acusação nos seguintes termos: “Promotora: (Narrativa dos fatos) O senhor podia contar pra gente o que aconteceu naquela noite e como o senhor identificou o Sr. Deuselino como sendo o autor do roubo? Vítima: Foi assim, era umas nove e quinze nove e vinte da noite, eu tavo indo embora na minha moto, uma Bros 150, eu tava, não sei se vocês conhecem aqui a antena da rádio aqui um pouco antes dela, dois cara numa moto, de uma Twister amarela, encostou do lado e falou “encosta” com e revólver encima da minha cabeça, aí eu parei né porque você não tem reação, aí pegou o que tava atrás com o revólver subiu encima da minha moto, que era um cara mais gordo, mais forte, subiu encima da minha moto e foi pra lá e pra cá, aí o outro que ficou encima da Twister amarela pegou meus documentos tudo, meu celular novinho que eu tinha comprado naquele tempo, e levou a moto embora, aí mais ou menos aí o que que foi que chegou nesse cara foi a investigação da polícia,
aí chegou nele e eu mei que reconheci assim pelo coisa assim, tava com o pé machucado, aí foi investigando, investigando, ai chegou nele
. Promotora: o senhor foi ouvido na delegacia de polícia na mesma noite? Vítima: não, porque daí quando roubou, chamou a polícia militar e a gente foi andar, rodar pra ver se achava a moto.
Promotora: quando o senhor foi até a delegacia pra fazer o reconhecimento ele tava lá, o Deuselino? Vítima: tava preso. Promotora: o senhor disse que acabou reconhecendo por conta do machucado, como assim? Vítima: é que ele tava com um machucado nessa perna aqui, acho que direita que fica na moto aqui, não sei parece que ele monta em boi, sei lá como que é, e foi montando em boi lá, e umas pessoas na rua viu ele andando nessa mesma moto nesse mesmo dia, aí foi a investigação da polícia
(...). Promotora: o senhor sabe dizer qual dos dois que apontou a arma para o senhor? Vítima: o de trás, o de trás, ele bateu assim na minha cabeça om capacete e fez assim “encosta”. Promotora: os dois estavam de capacete? Vítima: tava Promotora: teve algum outro indicativo à respeito da pessoa que cometeu o roubo ser o Deuselino, além do machucado na perna, como roupa, o jeito de falar?
Vítima: eu falei à roupa, que viram a mesma roupa dele no dia, de dia e ele andando aí, essa moto andando, disse que ficaram o dia inteiro no Posto São Lucas aqui
(...) Promotora: qual que foi o prejuízo que o senhor sofreu? Vítima: naquela tempo a minha moto valia quatro mil reais. Promotora: tinha dinheiro na carteira? Vítima: cinquenta reais e os documentos tudo, tudo, tudo. (...) Promotora: a motocicleta custou uns quatro mil e o aparelho celular, o senhor se lembra quanto custou? Vítima: foi trezentos e cinquenta aquela vez que eu comprei ele. Promotora: a motocicleta nunca mais foi localizada? Vítima: não. Promotora: essa outra pessoa, que o senhor disse que era mais forte, o senhor conseguiu reconhecer? Vítima: acho que ele era meio careca assim, meio vermelho assim, porque tava escuro (...) (Trecho do depoimento judicial de José Gentil Orlandi — Mídia encartada à fl. 55).”. (id. 180244220). O policial militar
Flávio Carvalho
, na audiência de instrução, disse não se recordar dos fatos. Do contexto apresentado, nota-se que a vítima José Gentil, ao registrar a ocorrência, relatou minúcias do crime, indicando não apenas os traços físicos de cada assaltante, mas o detalhe específico de que um dos meliantes ‘estava com o pé direito enfaixado’. E, como se observa dos autos, no dia dos fatos o apelante estava com o ‘pé direito quebrado’, pois participou de um rodeio em Guiratinga e se machucou montando em boi. Ademais, a vítima contou que reconheceu Deuselino – que estava preso na Delegacia – também pela camiseta, pois ele usava a mesma roupa do dia em que cometeu o assalto, não deixando dúvidas que o apelante participou do evento criminoso. Não se pode olvidar que a simples negativa de autoria, isolada e divorciada dos demais elementos probantes – inclusive com declarações contraditórias do réu –, não se presta a ancorar o pleito absolutório. (...).

(...) Neste sentido, tem-se que, ouvida em Juízo, a vítima
JOSÉ GENTIL ORLANDI
afirmou em detalhes como se deu a dinâmica dos fatos, descrevendo, inclusive, que os acusados estavam em uma Twister de cor amarela, encostaram na vítima e ordenaram que encostasse sua motocicleta, apontando uma arma para sua cabeça, sendo certo, ainda, que o
reconhecimento da vítima foi de tamanha precisão que logrou até mesmo informar que o acusado estava machucado em um de seus membros inferiores
.
A vítima também reconheceu a roupa que o acusado utilizava no dia, e ainda soube precisar características do corréu que não foi localizado, afirmando, ainda, que sua motocicleta nunca mais foi localizada pela polícia
. O
acusado
, por seu turno, quando ouvido em Juízo, negou veementemente os fatos que lhe foram imputados, contudo não trouxe uma única prova, aos autos, que corroborasse sua versão, de forma que, pelo que consta dos autos, tem-se que os elementos produzidos na fase de investigações se somam ao depoimento da vítima em Juízo, confirmando a autoria e autorizando, assim, a condenação do acusado (...).

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, o que foi narrado pela vítima em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que o apelante foi autor do roubo circunstanciado à ele imputado. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, evidenciando que o ofendido não só reconheceu o acusado na delegacia, com indicação de aspectos físicos condizentes, como também identificou as vestes que o apelante usava no dia dos fatos – e que estava na delegacia – e o seu pé direito enfaixado por machucado, inexistindo dúvidas acerca da autoria,
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024